Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. USO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DO COMETIMENTO DO CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1.202, DO STJ. MANUTENÇÃO. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento das vítimas e de testemunhas, que o réu, genitor das vítimas, praticou contra uma delas importunação sexual e, contra a outra, estupro de vulnerável e estupro qualificado, deve ser mantida a condenação. A ausência de uma das vítimas em depoimento judicial não enfraquece a acusação; ao contrário, apenas evidencia a dor, sofrimento e o constrangimento a ela causado pelo genitor. Embora as vítimas relatem que o pai seria usuário de drogas e alcoólatra, está demonstrado que os crimes foram praticados também em situações nas quais o réu não estava sob efeito de drogas, de modo que tal condição não serve como causa para diminuição da pena. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 ou mais repetições.